Tribunal: TJBA
Processo: 8023305-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023305-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA AGRAVADO: LETICIA DE CASTRO LIMA Advogado(s): JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. NECESSIDADE DE ESTABELECER PRAZO PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO PÓS ALTA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação da autora, em clínica especializada para tratamento da obesidade, conforme prescrição médica. A decisão condicionou a internação preferencialmente à rede credenciada e, na ausência desta, em clínica indicada pela paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência – prova inequívoca e perigo de dano irreparável – está demonstrada por relatório médico que recomenda internação imediata da paciente, diagnosticada com obesidade grau 2, apneia do sono, síndrome metabólica, transtornos psicológicos e dores crônicas. 4. A negativa de cobertura pela operadora, baseada em cláusula contratual, mostra-se abusiva diante do caráter crônico da obesidade, doença prevista na Classificação Internacional de Doenças (CID) e abrangida pelo rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme a Lei nº 9.656/98. 5. O direito à saúde e à vida, de índole constitucional, sobrepõe-se a limitações contratuais, especialmente quando presentes recomendações médicas específicas quanto ao tratamento e à urgência da internação. 6. O tratamento adequado deve ser definido pelo médico assistente, não competindo à operadora do plano de saúde restringir ou substituir essa indicação. 7. A decisão agravada não impôs custeio de clínica específica fora da rede, mas estabeleceu critério subsidiário para o caso de inexistência de estabelecimento credenciado, além de delimitar prazo razoável para cumprimento da ordem. 8. A prescrição médica relativa à manutenção de 2 (dois) dias de atendimento ao mês após a alta, embora medicamente justificada com o “objetivo de evitar recidiva do peso, tendo em vista que a obesidade é uma doença crônica de difícil controle”, não pode se perpetuar no tempo, devendo ser delimitado o prazo máximo de 6 (seis) meses, após o qual deverá a paciente se submeter a uma perícia técnica simplificada para avaliação da continuidade do tratamento, podendo ser prorrogado conforme indicação médica. 9. Ainda que não impugnada pela agravante, a multa diária imposta deve ter seu valor global limitado para evitar enriquecimento indevido da parte beneficiária, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido em parte. Teses de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento indicado por médico assistente quando este se destina ao tratamento de doença crônica com previsão no rol de doenças da CID. 2. Cláusula contratual que limita a cobertura de tratamento de doença prevista em lei é considerada abusiva. 3. O direito à saúde e à vida prevalece sobre limitações contratuais do plano de saúde em casos urgentes e devidamente comprovados. 4. A multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial deve observar limites de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado teto para evitar enriquecimento sem causa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8023305-85.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e, como agravada, Letícia de Castro Lima. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça